Tribunal: TJSP
Processo: 2209562-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio envolvendo três imóveis. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual. Prova de que a autora aufere rendimentos mensais que superam três salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para concessão de assistência judiciária gratuita, aqui adotado por analogia. Decisão mantida. Recurso a que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio envolvendo três imóveis. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual. Prova de que a autora aufere rendimentos mensais que superam três salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para concessão de assistência judiciária gratuita, aqui adotado por analogia. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.